Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DADOS CADASTRAIS TELEFÔNICOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual se indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo autor, visando à exibição de dados cadastrais telefônicos mantidos pela agravada.

2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Cumpriria ao agravante, que pugna pela concessão da tutela de urgência demonstrar, de plano, a presença dos requisitos, o que não ocorreu, pois não comprovou a efetiva necessidade de os dados serem exibidos no início da ação, bem como os prejuízos de se aguardar até que seja instaurado o contraditório e a questão analisada de forma aprofundada.

4. Assim, não demonstrado o risco de dano, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de exibição de dados cadastrais, especialmente porque a r. decisão agravada determinou que a ré mantivesse os dados da referida linha telefônica até o julgamento final da lide, sob pena de multa, como forma de salvaguardar os direitos do autor.

5. Não evidenciados os elementos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, por ser necessária a dilação probatória para solução da controvérsia, a medida deve ser indeferida.

6. Agravo de Instrumento desprovido.